Tribunal: TJDFT
Processo: 0036786-70.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VERBAS DE MESMA NATUREZA. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao comprador de pleitear o recebimento da cláusula penal compensatória, prevista em seu favor no contrato.
3. Havendo multa penal expressa no contrato, prevendo o direito de o comprador receber indenização compensatória por cada mês de atraso na entrega do imóvel, não há que se falar em indenização por lucros cessantes, pois o valor estipulado em aludida disposição também possui caráter compensatório dos danos materiais do promissário comprador, razão pela qual não podem tais verbas serem cumuladas, sob pena de dupla apenação da promitente vendedora pelo mesmo fato.
4. A cláusula penal, reparadora de danos advindos ao comprador com o atraso na entrega da obra, possui nítida prevalência sobre o entendimento, jurisprudencial, de que os lucros cessantes são presumidos e devem ser reparados, ainda, que não pactuados no contrato. Entretanto, acaso não tenha havido recurso da promitente vendedora acerca da questão, e tendo sido determinada a compensação entre os lucros cessantes e a cláusula compensatória, a fim de prevalecer o maior valor, deve esse posicionamento ser afastado, sob pena de restar configurado reformatio in pejus em desfavor da promissária compradora, ou, até mesmo a inexistência de efeito prático, em razão da compensação determinada.
5. O adimplemento das promitentes vendedoras quanto à obrigação contraída em contrato de promessa de compra e venda de imóvel somente se caracteriza com a efetiva notificação para posse e entrega das chaves, não sendo suficiente a obtenção de habite-se.
6. Sobre a condenação imposta à promitente vendedora em decorrência do atraso na entrega de imóvel na data aprazada incidem juros de mora, desde a citação, e correção monetária desde a data em que se tornaram exigíveis cada parcela da indenização devida.
7. Em respeito ao primado da segurança jurídica, previsto no texto Constitucional, e a fim de evitar surpresas jurídicas às partes litigantes, descabe a fixação de honorários advocatícios recursais nas hipóteses em que a apelação foi interposta antes do advento do atual Código de Processo Civil (CPC, art. 85, §1o, 2o e 11o).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.